Tribunal: TJBA
Processo: 8196347-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196347-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

Ementa
: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda para juntada de contrato. Impossibilidade. Ação fundada na negativa de contratação. Documentos indispensáveis à propositura da demanda. Inexistência de irregularidade. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Autor contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, IV, do CPC, sob o argumento de que a parte autora
não cumpriu a determinação de emendar a inicial
, consistente na juntada de cópia do contrato bancário objeto da controvérsia.

2. Na origem, o Autor ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, alegando não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira demandada e impugnando descontos realizados em seu benefício previdenciário.

3. Intimado a emendar a inicial, o Autor informou
não possuir cópia do contrato cuja existência nega
, reiterando o pedido de
inversão do ônus da prova
, por se tratar de relação de consumo. Ainda assim, o Juízo de primeiro grau
indeferiu a inicial
, extinguindo o feito sem exame do mérito.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal restringe-se a verificar: (i)
se a ausência de juntada do contrato
em ação que busca a declaração de inexistência de relação jurídica configura irregularidade capaz de ensejar o indeferimento da inicial;
(ii)
se o autor cumpriu os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC
, instruindo a petição com documentos indispensáveis à propositura da ação; e (iii)
se o princípio da primazia do julgamento do mérito
e o dever de cooperação processual deveriam conduzir ao regular prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

5. Nos termos da doutrina de
Daniel Amorim Assumpção Neves
, documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito, e não aqueles cuja falta pode comprometer a procedência do pedido.

6. O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que “os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que comprovam a causa de pedir ou cuja exigência decorre de lei” (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2015).

7. No caso, a exigência judicial de juntada de contrato mostra-se
incompatível com a natureza da demanda
, uma vez que o próprio objeto da lide é a
negativa de contratação
. Não se pode exigir da parte autora a apresentação de documento que afirma inexistir.

8. Ademais, a inicial foi instruída com
extratos bancários e comprovantes de descontos
, elementos suficientes para a formação do juízo inicial de admissibilidade e aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, atendendo aos requisitos dos
arts. 319 e 320 do CPC
.

9. O
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
prevê a possibilidade de
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor, especialmente quando a relação jurídica controvertida envolve elementos técnicos sob o controle exclusivo da instituição financeira.

10. O
indeferimento da inicial
, nessa hipótese, viola o
princípio da primazia do julgamento de mérito
(art. 4º do CPC) e o
dever de cooperação processual
(art. 6º do CPC), além de afrontar os princípios constitucionais do
acesso à justiça
e do
devido processo legal
(art. 5º, XXXV e LIV, da CF/88).
11. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios corrobora o entendimento de que a ausência de contrato em ação que nega a contratação
não autoriza o indeferimento da inicial
, pois tal documento constitui meio de prova de responsabilidade da instituição financeira.

IV. Dispositivo

12.
Recurso de Apelação conhecido e provido
para
anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos à origem
a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com a devida instrução probatória.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 4º, 6º, 319, 320, 321, 370 e 485, I;
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENT
O AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.